Tribunal: STF
Processo: ARE 1589635
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA. 1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS DIGITAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SEM RAZÃO. PROVAS DIGITAIS OBTIDAS PELAS PRÓPRIAS VÍTIMAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE ADULTERAÇÃO. ADEMAIS, PRECLUSÃO CONSTADA. QUESTÃO QUE NÃO FOI AVENTADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA. 2) MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR AUSÊNCIA DE DOLO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DELITO PRATICO CONTRA EX-ESPOSA E FILHO ADOLESCENTE. CONTEXTO FAMILIAR CONTURBADO APÓS A SEPARAÇÃO. DEPOIMENTOS COERENTES E CORROBORADOS POR MENSAGENS DE ÁUDIO E TEXTO. APLICAÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.1) PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. INVIABILIDADE. CRIMES PRATICADOS CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS, EM CONTEXTOS AUTÔNOMOS. 2.2) REQUERIMENTO DE AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, INCISO IV, CPP. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO NA DENÚNCIA. DANO IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA. ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBEDIÊNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. VALOR MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pela Vara Criminal do Foro Regional de Rolândia, que impôs pena de 1 ano, 4 meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto, e 144 dias-multa, pela prática de dois delitos de perseguição em contexto de violência doméstica, com a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 para cada vítima. A defesa requer a absolvição, alegando ausência de dolo e fragilidade probatória, além do reconhecimento de continuidade delitiva e a redução ou afastamento da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação por perseguição no contexto de violência doméstica é válida, considerando a alegação de nulidade das provas digitais, a insuficiência de provas para a absolvição e a manutenção da indenização por danos morais fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As provas digitais foram obtidas pelas próprias vítimas e não houve indícios de adulteração, afastando a nulidade alegada pela defesa.
4. A materialidade e autoria dos crimes de perseguição foram comprovadas por depoimentos coerentes das vítimas e mensagens de áudio.
5. A palavra da vítima tem especial relevância em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova.
6. O pedido de absolvição por ausência de dolo e fragilidade probatória foi rejeitado, pois as condutas foram reiteradas e configuraram o crime de perseguição.
7. O reconhecimento da continuidade delitiva foi inviabilizado, pois os crimes foram cometidos contra vítimas distintas em contextos autônomos.
8. A indenização por danos morais foi mantida, pois é presumida em casos de violência doméstica e houve pedido expresso na denúncia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e não provida, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.
Tese de julgamento: Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância como elemento probatório, sendo suficiente para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, e a indenização por danos morais é presumida, dispensando a produção de prova específica do prejuízo, desde que haja pedido expresso na denúncia.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-A, § 1º, incisos I e II; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.340/2006, art. 5º; Lei nº 14.344/2022, art. 2º; CPP, art. 387, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0001036- 65.2023.8.16.0094, Rel. Substituta Angela Regina Ramina de Lucca, j. 01.03.2025; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0004641-70.2022.8.16.0153, Rel. Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau Mauro Bley Pereira Junior, j. 01.03.2025; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0033594- 81.2024.8.16.0021, Rel. Juíza de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais Maria Fernanda Scheidmantel Noga Ferreira da Costa, j. 05.07.2025; TJPR, 1ª Câmara Criminal, 0000331- 03.2024.8.16.0104, Rel. Substituto Evandro Portugal, j. 14.06.2025.
Resumo em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o apelante foi condenado por perseguição e ameaças à ex-esposa e ao filho, em um contexto de violência doméstica. A defesa tentou anular as provas digitais, mas o tribunal entendeu que elas foram obtidas corretamente e não houve prejuízo. O pedido de absolvição foi negado, pois as provas mostraram que o apelante agiu de forma reiterada e ameaçadora, causando medo às vítimas. Além disso, o tribunal não aceitou o pedido de redução da indenização por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 para cada vítima, pois a lei permite essa indenização em casos de violência doméstica sem necessidade de prova específica do dano. Assim, a condenação foi mantida e o recurso da defesa não foi aceito.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, LVI e LVII, e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 20 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente